Tribunal: TJBA
Processo: 8005904-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005904-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EILANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO CRO. CANDIDATA ELIMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA VALIDAR DOCUMENTAÇÃO E POSSIBILITAR POSSE. SÚMULA 266 DO STJ. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005904-10.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada EILANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.